Tribunal: TJMT
Processo: 1022068-70.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022068-70.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Assistência Judiciária Gratuita, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MAURILIO PINHEIRO CAMARA FILHO - CPF: 921.570.501-59 (ADVOGADO), AMANDA ARAUJO CARDOSO - CPF: 076.973.001-92 (ADVOGADO), MERYELEN SERA WILLE NEGRE - CPF: 038.142.339-56 (ADVOGADO), LARISSA SILVA MARTINS - CPF: 071.085.885-01 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO), LOUSIANI CAMARA DREYER - CPF: 894.828.591-20 (ADVOGADO), NERCI MAYER - CPF: 889.228.630-72 (AGRAVANTE), SIMONI MAYER - CPF: 026.365.799-07 (AGRAVANTE), AMAGGI LOUIS DREYFUS ZEN-NOH GRAOS S.A. - CNPJ: 10.962.697/0009-92 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.

PEDIDO DO BENEFÍCO DA JUSTIÇA GRATUITA.

IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO.

HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. OFENSA AO ARTIGO 373, I DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça ao recorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão controvertida consiste em verificar se o agravante preenche os requisitos necessários para a concessão do benefício da justiça gratuita, nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal e do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da justiça gratuita exige a efetiva comprovação da impossibilidade financeira da parte para suportar os ônus processuais, não bastando a mera declaração de hipossuficiência.

4. O conjunto probatório dos autos não demonstrou, de forma suficiente, a alegada impossibilidade de arcar com as despesas processuais, uma vez que não foram apresentados documentos atualizados que permitissem aferir a real condição econômica do agravante.

5. Segundo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a alegação de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício de gratuidade da justiça.

6. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa e pode ser infirmada quando ausente comprovação concreta da impossibilidade financeira.

7. No caso, o recorrente não trouxe documentos que permitissem a análise comparativa entre suas receitas e despesas, não se desincumbindo do ônus probatório previsto no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"Para a concessão da justiça gratuita, é necessária a comprovação da hipossuficiência econômica, não sendo suficiente a mera declaração da parte."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 04/10/2017, DJe 18/10/2017.

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumento, interposto por
Simoni Mayer
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de revisão no 1017007-42.2024.8.11.0041, que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

A parte Agravante contextualiza o recurso narrando em síntese que não possui condições de arcar com as custas judiciais.

Defende que estão presentes os requisitos para a concessão da antecipação de tutela recursal ou ao menos do efeito suspensivo à decisão agravada.

Ao final requer a atribuição do efeito suspensivo, para suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito pugna pela reforma da decisão para conceder o benefício da justiça gratuita a parte agravante.

Liminar indeferida.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia deste recurso em determinar se a parte agravante atende aos requisitos para a concessão do benefício da justiça gratuita.

Pois bem.

Após a devida análise dos autos, tenho que o agravo não comporta provimento.

A parte Agravante contextualiza o recurso narrando em síntese que não possui condições de arcar com as custas judiciais.

No que concerne ao pleito da assistência judiciária gratuita, entendo que o benefício está condicionado à efetiva comprovação de que não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 5o da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos
”. (Destaquei)

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO - DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA - COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Demonstrada a hipossuficiência da parte, ante a comprovação da baixa renda, em relação a qual o custeio processual poderá comprometer o seu próprio sustento ou de sua família, o benefício da justiça gratuita deve ser concedido. ” (AgR 70042/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/07/2015, Publicado no DJE 28/07/2015)

Nesse contexto, o conjunto probatório dos autos, a meu ver, não comprova a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada pela parte Agravante, pois, não colacionou nos autos documentos atuais que pudessem ser utilizados para comprovar a sua afirmação,
mormente porque
não há nos autos documentos que possibilitem fazer o cotejamento entre receitas e despesas
.

É de se ressaltar que a simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para concessão do benefício da justiça gratuita, consoante a jurisprudência do STJ, “a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada, devendo se fazer acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a confirmem [...]” (AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/10/2017, DJe 18/10/2017).

Destarte, não há como aferir a tese defendida pelo recorrente de forma que é inafastável a conclusão de que não se desincumbiu do ônus que lhes é imposto pelo art. 373, I do Código de Processo Civil:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

[...]

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Veja-se que o desprovimento do recurso e dá porque a recorrente não trouxe documentos que permitissem cotejar as suas receitas e despesas
.

Assim, como não provou a sua impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, a decisão que indeferiu os benefícios de gratuidade da justiça deve ser mantida.

Pelo exposto
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento.

Custas pela parte agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025